Tribunal: TJBA
Processo: 2000273-87.2025.8.05.0022
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000273-87.2025.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JULIANO SILVA DA CRUZ

Advogado(s)
:
EMANOEL ELIAS DA VEIGA, JEAN FILLIPE ALVES DA ROCHA, VICTOR HUGO PEIXOTO GONDIM TEIXEIRA LEITE

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DO REGIME ABERTO. PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. REGRESSÃO DE REGIME. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA, que deixou de reconhecer a prática de falta grave pelo apenado Juliano Silva da Cruz, mantendo-o no regime fechado e afastando o cômputo como pena cumprida do período em que o sentenciado não justificou suas atividades após progressão ao regime aberto. No caso, o apenado foi condenado à pena de 06 anos e 09 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semi aberto, nos autos da ação penal nº 8000692-10.2022.8.05.0022, posteriormente majorada para um total de 4 (quatro) anos e 29 (vinte e nove) dias de detenção, e 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 696 (seiscentos e noventa e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, condenando o denunciado, ainda, ao pagamento de indenização, em favor da vítima A. R. D. S. C., no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por incorrer nos crimes de art. 129, §9º (lesão corporal) do Código Penal; art. 147-A DO CÓDIGO PENAL (STALKING); ART. 24-A DA LEI 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva); Ameaça (art. 147 do Código Penal); Art. 344 do CP (coação no curso do processo) em face da Polícia Militar; Art. 339 do CP (denunciação caluniosa); art. 347 do CP (fraude processual); art. 138 do CP (calúnia); art. 333 do CP (corrupção ativa).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o descumprimento da obrigação de comparecimento periódico em juízo configura falta grave; (ii) determinar se a prática de novos delitos, ainda sem trânsito em julgado, autoriza o reconhecimento de falta grave e a regressão do regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O descumprimento da condição de comparecimento periódico em juízo, imposta por ocasião da progressão ao regime aberto, configura falta grave nos termos do art. 50, V, da LEP, quando demonstrado que o apenado, mesmo intimado a justificar suas atividades, permaneceu inerte.

4. A alegação de residência no Estado de São Paulo mostrou-se inconsistente diante da autodeclaração posterior de endereço em Barreiras/BA em procedimento ministerial, revelando má-fé e ausência de comprometimento com as condições do regime mais benéfico.

5. A obrigação de comparecimento periódico em juízo constitui instrumento essencial de fiscalização e controle da execução penal em meio aberto, e sua violação deslegitima a confiança do Estado na reintegração social do condenado.

6. O cometimento de novos delitos dolosos, ainda que sem trânsito em julgado, autoriza o reconhecimento da falta grave, conforme pacífica jurisprudência do STJ e entendimento consolidado na Súmula 526.

7. O acervo probatório revela a prática de novos fatos delituosos durante o cumprimento da pena, como ameaça, perseguição, denunciação caluniosa, desacato e tentativa de corrupção ativa, devidamente documentados e submetidos ao contraditório.

8. A regressão de regime é medida legítima para restaurar a disciplina prisional e assegurar a efetividade do princípio da individualização da pena, não se confundindo com antecipação de juízo de culpabilidade na esfera penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“O descumprimento da condição de comparecimento periódico em juízo no regime aberto configura falta grave, quando demonstrado o desinteresse voluntário e injustificado do apenado em cumprir a obrigação.”

“A prática de novo delito doloso durante a execução da pena autoriza o reconhecimento de falta grave, independentemente do trânsito em julgado da ação penal correspondente.”

“A regressão do regime prisional por falta grave independe da condenação definitiva e pode ser imposta com base em prova idônea submetida ao contraditório.”

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, V; 115, IV; 118, I; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 765.902/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 17.02.2023; STJ, HC 720.222/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 09.05.2022; STJ, Súmula 526.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo em Execução Penal n.º 2000273-87.2025.8.05.0022, em que figura como Agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Agravado, JULIANO SILVA DA CRUZ.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, para ACOLHER promoção ministerial e, com fulcro no art. 50, V c/c art. 118, inciso I, da Lei n.º 7.210/ 1984, reconhecer a prática de falta grave por parte do sentenciado, REGREDINDO-O DEFINITIVAMENTE para o regime FECHADO, mantendo a decisão no capítulo que deixa de reconhecer como tempo de pena cumprida o lapso temporal que o apenado deixou de justificar suas atividades.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026.

Des(a). Presidente

Desembargador Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

104